Tribunal: TJES
Processo: 5005315-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MARIA DE JESUS VITAL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005315-15.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorridos: MARIA DE JESUS VITAL e
ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA GRAVE NO TRATAMENTO DE IMPLANTE DENTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. A MARCA E A REPUTAÇÃO DA FRANQUEADORA ATRAEM O CONSUMIDOR E GERAM LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUALIDADE. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE A LEI DE FRANQUIAS NA RELAÇÃO COM O CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DE JESUS VITAL, condenando a recorrente, de forma solidária com a clínica franqueada (ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA), ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Sustenta a parte autora, em síntese, que em 15 de março de 2023, contratou junto à clínica ré a realização de implantes dentários completos nas arcadas superior e inferior, pelo valor total de R$13.500,00, o qual foi devidamente quitado. Narra que o tratamento, previsto para ser concluído em 12 meses, foi marcado por sucessivos adiamentos e falhas graves de execução, culminando em dores intensas e na expulsão de um dos pinos de implante através de sua via nasal. Alega, ainda, que as próteses provisórias contratadas nunca foram entregues. Por fim, busca a parte demandante a restituição do valor pago (R$14.200,00, incluindo exames), além de compensação por danos morais (R$20.000,00) e estéticos (R$10.000,00) .

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento à autora da quantia de R$13.500,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno as requeridas, ainda, também de forma SOLIDÁRIA, ao pagamento à requerente do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Em recurso inominado, a ODONTOCOMPANY FRANCHISING

reitera as preliminares já arguidas : i) incompetência dos Juizados Especiais; ii) ilegitimidade passivo; iii) perda do objeto. Assevera que, na condição de franqueadora, não possui vínculo jurídico-consumerista com a autora, sendo a clínica franqueada uma empresa autônoma e a única responsável pelos serviços prestados e pelos danos decorrentes, conforme a Lei de Franquias. Argumenta que inexiste dano moral e/ou material indenizável. Por fim, almeja a reforma da sentença para que seja excluída da lide ou, subsidiariamente, que os valores da condenação sejam reduzidos.

A autora, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença. Aduz que a franqueadora integra a cadeia de consumo e se apresenta ao público sob uma marca única, atraindo clientes pela confiança que inspira, o que atrai sua responsabilidade solidária nos termos do CDC. Pretende o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação imposta.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A questão central do recurso cinge-se acerca da responsabilidade solidária da empresa franqueadora por falhas na prestação de serviços odontológicos realizados por sua franqueada.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela recorrente, comungo dos argumentos lançados na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor, busca proteger a parte vulnerável da relação, estabelecendo, em seu art. 25, §1º, a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento. Ademais, a Teoria da Aparência, amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência, visa resguardar a boa-fé do consumidor que, ao contratar, deposita sua confiança na marca e na estrutura que se apresentam publicamente, sem a necessidade de distinguir as complexas relações jurídicas internas entre as empresas.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou ter sido atraída pela marca "OdontoCompany", de notória expressão no mercado, confiando na qualidade e no padrão de atendimento que tal nome sugere. Por sua vez, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. alegou sua desvinculação da relação consumerista, com base na autonomia da franqueada e na Lei de Franquias.

Ao analisar os argumentos das partes, tenho que a tese recursal não merece prosperar. A recorrente, ao estruturar sua expansão comercial por meio de um sistema de franquias, aufere lucros diretos e indiretos da atividade de suas franqueadas e se beneficia da capilaridade e da força de sua marca no mercado. Essa escolha de modelo de negócio, contudo, não a exime das responsabilidades perante o consumidor final.

A Lei nº 13.966/2019, invocada pela recorrente, regula as relações entre franqueador e franqueado, mas não tem o condão de afastar as normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação da cadeia de fornecedores com o consumidor. Prevalece, na espécie, o diálogo das fontes, aplicando-se a norma mais favorável ao vulnerável. Aos olhos da consumidora, o serviço foi prestado pela "OdontoCompany", sendo irrelevante a estrutura societária por trás do letreiro.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a nova legislação de franquias, tem mantido o entendimento de que a franqueadora possui responsabilidade solidária por falhas, vícios e defeitos na prestação de serviços de suas franqueadas, porquanto integram a mesma cadeia de fornecimento.

Superada a questão, e considerando a revelia da primeira ré (franqueada), os fatos narrados na inicial tornaram-se incontroversos, sendo, ademais, corroborados pelas provas documentais. A falha na prestação do serviço é manifesta e grave, e os danos dela decorrentes são evidentes. A quantia de R$13.500,00 corresponde à restituição integral dos valores pagos pela consumidora por um tratamento que não apenas falhou, mas que lhe causou prejuízos físicos e a necessidade de buscar novo profissional. O valor de R$8.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do sofrimento e à violação da integridade física, atendendo à dupla função — compensatória e pedagógica — da indenização.

Destarte, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)